Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conforme prevê o artigo 520, caput, do CPC, as sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo submeter-se-ão ao cumprimento provisório, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.
2. Nos termos do artigo 1.029 do CPC, eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial é de competência da Corte Superior, a quem deve ser dirigido o requerimento para tanto.
3. Sobrestar o cumprimento provisório de sentença a fim de se aguardar o trânsito em julgado da demanda principal implica na perda da eficácia da medida garantida pela legislação processual ao credor, uma vez que, diante da coisa julgada, o cumprimento de sentença deverá ser definitivo.
4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação do devedor é medida excepcional para evitar que sejam praticados atos de execução suscetíveis de graves danos de difícil ou incerta reparação enquanto não julgadas as alegações da defesa cujos fundamentos sejam relevantes, o que não pode ser utilizado para restringir o direito do credor de realizar o cumprimento provisório da sentença, quando atendidos os pressupostos exigidos na lei.
5. Não configura fundamento relevante a suspender o prosseguimento da execução provisória a mera convicção da parte executada de que seu recurso interposto perante o STJ será provido e a alegação de colapso financeiro do devedor.
6. O oferecimento de penhora de crédito perseguido pelo devedor em outros autos constitui me mera expectativa de direito e não impede a substituição, pelo credor, por outras hipóteses da ordem preferencial de penhora elencada no artigo 835 do CPC.
7. É certo que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao devedor. Todavia, esse modo menos gravoso não se sobressai frente ao direito de crédito do exequente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor e impossibilitar a satisfação do crédito.
8. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.